Tribunal: TJDFT
Processo: 0753805-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753805-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP AGRAVADO: GRAZIELLA DA CUNHA CARVALHO, JOSE CARLOS BATISTA CIRINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP, parte autora, contra a r. decisão (ID 218143119) proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0718984-50.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora salarial da parte agravada. A parte agravante (ID 67380476), em síntese, alega que a impenhorabilidade de salários tem como base a proteção da dignidade do devedor, entretanto, o credor tem o direito de tutela jurisdicional capaz de efetivar a satisfação de seu crédito, tudo embasado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta que os Agravados possuem uma renda mensal fixa e a penhora de uma pequena parte de sua renda para saldar a dívida, não interferirá em sua dignidade. Defende que diante de todo embasamento jurisprudencial sobre a matéria, a penhora de uma pequena parte da renda do devedor, desde que não interfira em sua dignidade e subsistência, é totalmente válida e eficaz, na satisfação do direito do agravante em ter seu crédito satisfeito. Requer a reforma da decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela, determine a penhora da renda dos Agravados em decorrência de seu inadimplemento em contraprestação ao serviço educacional prestado, conforme entendimento jurisprudencial sobre essa matéria. Preparo recolhido (ID 67380477). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que até o momento não foi possível alcançar o valor total da dívida, não há provas de tais danos. Tendo em vista a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital